Tribunal: TJSP
Processo: 1009333-44.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Multa rescisória. Lucros cessantes. Reparos no imóvel locado. Cotas condominiais e aluguel. Indenização por danos morais. Rescisão contratual promovida pela locadora. Inexistência de infração contratual da locatária. Regularização da titularidade de conta de gás. Atraso na transferência

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Multa rescisória. Lucros cessantes. Reparos no imóvel locado. Cotas condominiais e aluguel. Indenização por danos morais. Rescisão contratual promovida pela locadora. Inexistência de infração contratual da locatária. Regularização da titularidade de conta de gás. Atraso na transferência decorrente de prazo estabelecido pela concessionária. Ausência de sub-rogação indevida da posse do imóvel. Cobrança de reparos desproporcionais. Regularidade da cobrança efetuada pela imobiliária. Inexistência de prejuízo patrimonial. Não comprovados os lucros cessantes. Entrega do imóvel em condições de locação. Inocorrência de dano moral. Responsabilidade da imobiliária não configurada. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.